Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FIANCIAMENTO BANCÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS. DESPACHANTE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. TEMA 972 DO STJ. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de revisão de contrato de financiamento e de repetição de tarifas cujas cobranças a autora entende ser abusiva, cumulado com indenização por danos morais. Recursos do réu e da autora visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Tarifa de Cadastro. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cobrança de Tarifa de Cadastro, no caso de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Ausente demonstração de abuso, pela parte, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não há repetição do valor pago (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO).
4 – Tarifa de registro de gravame. De acordo com o entendimento fixado pelo STJ, é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (Tema 958, Resp. repetitivo 1.578.553/SP). O documento do veículo (ID 22724937) comprova que houve o registro do gravame pelo banco réu, o que demonstra a efetiva prestação do serviço. Assim, sem comprovação concreta da onerosidade excessiva, não é devida a restituição ao consumidor da quantia correspondente (R$ 357,00).
5 – Seguro prestamista. No julgamento do recurso repetitivo REsp 1639320-SP, o STJ pacificou o entendimento de que: "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (Tema 972). Os elementos do processo não indicam que houve imposição à autora para contratação do seguro de proteção financeira. A proposta de adesão ao seguro (ID 22724952) foi redigida em documento próprio, devidamente assinada pela autora. Não há no processo, portanto, qualquer indício de que houve venda casada, tampouco que foi imposto à autora a contratação do seguro. Desse modo, deve ser reconhecida a validade do contrato de seguro prestamista.
6 – Serviço de despachante. Conquanto seja dever do consumidor que adquire veículo o pagamento das taxas de licenciamento e emplacamento, o vendedor não deve impor a utilização dos seus serviços de despachante, caracterizando, tal prática, venda casada (art. 39, inciso I do CDC). Precedente: (20120910089920ACJ, Relator JOSÉ GUILHERME DE SOUZA, 2a Turma). O réu não comprovou que o consumidor foi informado de que o serviço de despachante se tratava de uma opção. Cabível, portanto, a restituição à autora da quantia de R$ 2.000,00.
7 – Restituição na forma simples. Na forma do que consta do acórdão que dirigiu a controvérsia no âmbito do STJ (Resp. 1255573 / RS RECURSO ESPECIAL 2011/0118248-3 Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI), a devolução de valores referentes a tarifas bancárias se dá na forma simples.
8 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Apesar dos aborrecimentos, não houve maiores repercussões de natureza extrapatrimonial. Ademais, não há que falar em aplicação da teoria do desvio produtivo, tendo em vista a ausência de prova da efetiva perda de tempo útil. Sentença que se reforma para: a) condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 2.000,00, referente ao serviço de despachante, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso; b) julgar improcedentes os demais pedidos.
9 – Recursos conhecidos. Recurso da autora provido em parte. Recurso do réu provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W